Tribunal: TJMT
Processo: 1047398-08.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047398-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO SIQUEIRA - CPF: 667.556.112-04 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0054-80 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO – VEÍCULO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS – ÔNIBUS APRESENTANDO MAU CHEIRO, COM POLTRONAS DESCONFORTÁVEIS E BANHEIRO INUTILIZÁVEL - ATRASO DE APROXIMADEMNTE 03 (TRÊS) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamada e negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de obscuridade na decisão embargada, no que concerne a tolerância de 03 (três) horas de atraso e necessidade de comprovação do dano moral.

Ao final, requer a alteração do julgado, além de prequestionar a matéria.

No id. 165275679, consta a certidão dando conta de que os embargos de declaração foram opostos
fora
do prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O artigo 49, da Lei nº 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

Compulsando os autos
, vê-se que o julgamento do recurso inominado ocorreu em plenário virtual, no período de
27 a 30/03/2023
.

Consigno que, conforme Portaria nº 01/2022, de 01 de setembro de 2022, em seu art. 4º:
O prazo para recorrer das decisões proferidas pela Segunda Turma Recursal Temporária iniciar-se-á no primeiro dia útil após a data final da sessão virtual
.
(grifei)

No entanto, o resultado do julgamento somente foi juntado no sistema PJe
em 03/04/2023
.

Desse modo, considerando a demora na juntada do acórdão prolatado nos autos, determino a restituição do prazo recursal à parte embargante, razão pela qual passo à sua apreciação.

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque,
restou incontroverso que o autor adquiriu passagem rodoviária junto à reclamada, tendo havido a substituição no ônibus em razão de falha mecânica.

Ainda, conforme consignado na sentença de primeiro grau:
(...)

pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que
houve falha na prestação de serviço no que tange ao atraso na viagem de aproximadamente 3 horas e a realocação dos passageiros em ônibus em condições precárias de higiene
. (...)
(grifei)

Diante disso,
foi mantido o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular,
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, que se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
eis que o autor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada
.

Consoante restou demonstrado nos autos,
a empresa demandada
forneceu veículo em condições precárias para a realização de viagem, visto que o ônibus apresentava mau cheiro, com poltronas desconfortáveis e banheiro inutilizável, além de ter ocorrido o atraso de aproximadamente 03 (três) horas para a chegada ao destino final
.

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ainda, objetiva prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023